Tribunal: STF
Processo: HC 105854
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Alegação de ilegalidade da prisão pelo excesso de prazo para julgamento perante o Tribunal do Júri. Excesso não imputável ao aparelho judiciário ou à acusação. Complexidade da causa. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado.4. Ordem denegada.